Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708683-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO REQUERIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de petição cível (ID 24325831) aviada por JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO, por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo à eficácia da sentença prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, na ação cominatória autuada sob o no 0700530-56.2021.8.07.0001 e proposta em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, a qual julgou improcedente o pedido inicial e declarou resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Pela decisão de ID 24399958, pela presença dos requisitos autorizadores do art. 1.012, § 4o, do CPC, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença. Intimada para se manifestar, se a parte requerida sustenta, no ID 24599987, a ilegibilidade do peticionante para continuar no plano, matéria esta intrínseca à questão de fundo da demanda, e que será devida e verticalmente apreciada no julgamento do apelo do processo 0700530-56.2021.8.07.0001. Pugna, ao cabo, que o efeito suspensivo postulado seja indeferido, salientando para a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Da atenta análise da manifestação da operadora de plano de saúde requerida, tem-se que não foram infirmados na aludida manifestação os elementos que embasaram a concessão do excepcional efeito suspensivo ao apelo, notadamente a demonstração de risco de dano grave ao participante peticionante, o qual poderia ficar ter a cobertura contratual suprimida em momento crítico do estado de emergência sanitária decorrente da ampla disseminação do agente patológico SARS-CoV-2 e seus desdobramentos diretos, alto número absoluto de infecções com resultado morte, e indiretos, saturação do sistema de saúde pública e privada com dificuldade de acesso ainda que por razões distintas da doença do Coronavírus. Por oportuno, cumpre gizar que inexiste o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que mantém vigente a medida liminarmente concedida nos autos para além do marco da sentença de improcedência do pedido, porquanto pende de análise o respectivo recurso de apelação, que devolverá à instância revisora a apreciação das questões meritórias, sendo certo, ademais, que, conforme constatado na decisão de ID 24399958, o peticionante tem se mantido adimplente com o prêmio mensal do plano de saúde à sua integralidade, no montante mensal de R$ 4.840,87 (quatro mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), vide ID 24325831. Com efeito, o periculum in mora é evidente e milita em favor do peticionante, pessoa idosa (69 anos) e, portanto, pertencente ao grupo de risco, tendo sido considerado fundamentação relevante para a concessão do efeito suspensivo à sentença, de modo a manter o autor vinculado ao plano de saúde, ao menos até o ulterior julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual a decisão de ID 24399958 deve ser mantida. Remetam-se os autos á Secretaria da Turma para que cumpra a previsão do art. 251, § 3o, do RITJDF. Após, arquivem-se estes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator